Tribunal: TJSP
Processo: 0009139-60.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais aposentados. Quinquênios. Determinada correção monetária pelo IPCA e juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais aposentados. Quinquênios. Determinada correção monetária pelo IPCA e juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009139-60.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDMILSON LAURENTINO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), MAISA APARECIDA
DE MOURA BRANDÃO, CLAUDETE PAULINO DELFINO, PAULO CESAR LOPES,
MARIETA SIMEÃO DE PASCHOA, ELZA MARIA DOS SANTOS, DJANIRA GOMES
DE CASTRO, DELMA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARVALHO, ELENI DE FÁTIMA
ROSA DA SILVEIRA e MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009139-60.2013.8.26.0053
2
VOTO No 35453
APELAÇÃO No 0009139-60.2013.8.26.0053 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: EDMILSON LAURENTINO DE MELO (E OUTROS)
APELADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV (E OUTRO)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos
estaduais
aposentados.
Quinquênios.
Determinada
correção monetária pelo IPCA e juros de mora segundo
os índices oficiais de remuneração das cadernetas de
poupança. Recurso especial por correção monetária e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo
IPCA-E. Acórdão revisto.
Quinquênios
de
servidores
públicos
estaduais
aposentados, correção monetária pelo IPCA e juros de mora segundo os índices
oficiais de remuneração das cadernetas de poupança, fls. 143/148.
Interposto recurso especial, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acordão revisto para correção monetária pelo IPCA-E,
em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009139-60.2013.8.26.0053
3
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator